Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-51.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034264-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 537.647.811-49 (APELANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ELZA MARIA MOREIRA GIL - CPF: 839.818.881-20 (APELADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), ANGELO BARRIONUEVO GIL JUNIOR - CPF: 865.082.379-34 (APELADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão de contrato verbal c/c reintegração de posse e perdas e danos. Contrato de compra e venda de imóvel. Inadimplemento contratual. Prescrição decenal. Termo inicial. Vencimento da última parcela.
Actio
nata. Impossibilidade de interrupção por meras tratativas extrajudiciais. Vedação ao comportamento contraditório. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, reconhecendo o inadimplemento do saldo remanescente do preço e decretando a resolução contratual, bem como julgando improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de resolução contratual fundada em inadimplemento de contrato verbal de compra e venda de imóvel; (
ii
) definir o termo inicial da contagem prescricional; e (
iii
) verificar se as alegadas tratativas extrajudiciais, suposta prorrogação verbal da dívida ou regularização posterior da matrícula do imóvel possuem aptidão para impedir, suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão de resolução contratual fundada em inadimplemento submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, inexistindo disposição legal específica que imponha prazo inferior.

4. Nos termos da teoria da
actio
nata, consagrada pelo art. 189 do CC e pela jurisprudência do STJ, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela contratualmente ajustada, momento em que se aperfeiçoa a violação do direito subjetivo do credor.

5. No caso concreto, os próprios autores afirmaram na petição inicial que a mora do requerido se consolidou em 31/12/2011, inclusive apresentando planilha de cálculo com incidência de juros e correção monetária desde essa data, circunstância que evidencia a plena exigibilidade da obrigação naquele momento.

6. Consumado o prazo prescricional em 31/12/2021, o ajuizamento da demanda somente em 07/09/2022 revela a ocorrência da prescrição da pretensão de resolução contratual e dos pedidos acessórios dela decorrentes.

7. Simples tratativas extrajudiciais ou negociações informais não constituem causa legal de interrupção da prescrição, por ausência de previsão nas hipóteses taxativas do art. 202 do CC.

8. A alegação posterior de prorrogação tácita do prazo de pagamento ou de submissão da obrigação a condição suspensiva mostra-se incompatível com a narrativa originária da petição inicial, configurando comportamento processual contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação provido para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de resolução de contrato de compra e venda de imóvel fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. O termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela ajustada, nos termos da teoria da
actio
nata. 3. Tratativas extrajudiciais informais não interrompem a prescrição, ausente previsão no art. 202 do CC. 4. Viola a boa-fé objetiva a adoção de teses incompatíveis com a narrativa fática originariamente deduzida na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189, 202, 205, 422 e 475; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.957.468/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ,
EREsp
nº 1.280.825/RJ; STJ,
EREsp
nº 1.281.594/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1017481-23.2018.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1012027-66.2024.8.11.0004, Rel. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ROBERTO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Verbal cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1034264-51.2022.8.11.0041, ajuizada por
ANGELO BARRIONUEVO GIL JÚNIOR e ELZA MARIA MOREIRA GIL,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

A inicial narra que os autores celebraram com o apelante, em junho de 2011, contrato verbal de compra e venda do imóvel situado na Rua Cel. Miranda Reis, n. 357, Bairro Poção, Cuiabá/MT, posteriormente registrado sob a matrícula n. 114.613 do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, pelo valor de R$ 65.000,00, dos quais R$ 55.000,00 foram pagos na entrega das chaves, em 27/05/2011, e o saldo de R$ 10.000,00 seria quitado em duas parcelas vencíveis em setembro e dezembro de 2011; sustentam que o requerido permaneceu na posse do imóvel sem adimplir o saldo remanescente, constituindo-se em mora em 31/12/2011, razão pela qual, após tentativas frustradas de composição amigável, ajuizaram a presente ação em 07/09/2022, pleiteando a rescisão contratual, a reintegração na posse do bem e a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos correspondentes aos aluguéis do período de ocupação gratuita do imóvel.

Na
sentença de procedência
da ação principal e improcedência da reconvenção (ID 348377086), a magistrada de origem reconheceu o inadimplemento contratual do réu, ante a ausência de prova da quitação das parcelas avençadas, declarando rescindido o contrato de compra e venda e determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel; quanto à reconvenção, afastou o pedido indenizatório por ausência de comprovação das alegadas benfeitorias, condenando o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
(ID 337905519)
, a apelante
pugna, em síntese, pela reforma da sentença, sustentando: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova testemunhal; (
ii
) a impossibilidade de rescisão contratual diante do pagamento substancial do preço ajustado; (
iii
) a necessidade de restituição integral dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; e (
iv
) a reforma da condenação sucumbencial, requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer o direito de retenção e indenização postulados em reconvenção.

Sobreveio manifestação, na qual o apelante suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sustentando que a mora teria se configurado em 31/12/2011, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 07/09/2022, razão pela qual requereu o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito com resolução do mérito (ID 348377107).

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando a adequação da via possessória eleita, a inocorrência de prescrição — ao argumento de que o prazo para pagamento teria sido verbalmente prorrogado até a regularização registral do imóvel em 2022 —, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, bem como a manutenção da condenação em perdas e danos e honorários sucumbenciais, requerendo, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais (ID
351396860)
.

Preparo recursal
recolhido (ID 350919396
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

O cerne da controvérsia recursal
gravita em torno
d
o exame da prescrição suscitada pelo apelante em questão de ordem, especialmente quanto: (a) à definição do prazo prescricional aplicável e do respectivo termo inicial; (
b
) à verificação da ocorrência da prescrição no caso concreto; e (
c
) à análise das teses dos apelados no sentido de que o prazo prescricional teria sido prorrogado ou interrompido em razão de suposta renegociação verbal e da regularização registral do imóvel apenas no ano de 2022.

Extrai-se dos autos que a pretensão deduzida em juízo, conforme delineada na petição inicial, é, preponderantemente, a de rescisão de contrato verbal de compra e venda de imóvel, fundada em alegado inadimplemento do saldo remanescente do preço, com pedidos cumulativos — e logicamente derivados — de reintegração de posse e de indenização por perdas e danos. Trata-se, em sua essência, de pretensão fundada em inadimplemento contratual, exercitável pela parte lesada nos termos do art. 475 do Código Civil.

Tratando-se de pretensão de resolução contratual, inexistindo prazo prescricional específico previsto em lei, incide a regra geral estabelecida no art. 205 do Código Civil, segundo a qual
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme demonstra o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA LESÃO.
1. Segundo decidido por esta Corte Superior, “O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil”.
2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da
actio
nata. 3. Agravo interno não provido. (STJ –
AgInt
no REsp 1.957.468/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4 – Quarta Turma, j. 20/06/2022,
DJe
24/06/2022).

No mesmo sentido, e de modo ainda mais específico para a hipótese vertente, manifestou-se a colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. [...]
4. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002, inexistindo disposição legal específica que imponha prazo menor.
5. Conforme orientação consolidada pelo STJ (
EREsp
1.280.825/RJ;
EREsp
1.281.594/SP), o
termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela,
ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado. [...] (TJ-MT – Apelação Cível n. 1017481-23.2018.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2025).

Não há, portanto, controvérsia razoável quanto ao prazo prescricional incidente, sendo inafastável a aplicação do decênio do art. 205 do Código Civil.

Definido o prazo aplicável, impõe-se identificar o respectivo termo inicial. Nos termos
do artigo
189 do Código Civil:
“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Adota o ordenamento, nesse particular, a chamada
teoria da
actio
nata
em sua vertente objetiva, pela qual o curso prescricional
somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências.

Em contratos com pagamento parcelado, e na esteira do que assentado pelo Superior Tribunal de Justiça por sua Segunda Seção (
EREsp
1.280.825/RJ e
EREsp
1.281.594/SP), a violação do direito do credor à percepção integral do preço somente se aperfeiçoa, para fins de prescrição da pretensão rescisória, com o vencimento da última prestação ajustada.

Na mesma linha, segue este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A pretensão de rescisão contratual por inadimplemento e de reintegração de posse submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo por termo inicial a data do vencimento da obrigação inadimplida.
4. A prescrição atinge a pretensão de rescisão contratual e de reintegração de posse, independentemente da natureza da posse exercida pela parte contrária, sendo irrelevante a alegação de posse precária ou de má-fé para afastar o reconhecimento da prescrição.” (TJMT - 1012027-66.2024.8.11.0004,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026)

[...] A pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos decorrente de contrato de compra e venda de imóvel prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato.

[...] (N.U 0001575-29.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

No caso em exame, sustentam os autores, na exordial, que: (i) o saldo de R$ 10.000,00 deveria ser pago em duas parcelas trimestrais de R$ 5.000,00,
“qual seja primeira parcela em setembro de 2011 e segunda parcela em dezembro de 2011”;
(
ii
)
“como não houve pagamento, dá-se a mora do Requerido no dia 31 de dezembro de 2011, conforme previsto no artigo 394 do código civil”;
e (
iii
) a planilha de atualização juntada à inicial parte, justamente, de 31/12/2011 como
data inicial
para os encargos moratórios — incidindo sobre o principal de R$ 10.000,00 a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, perfazendo, ao final, montante atualizado de R$ 43.589,05
(ID 348378377)
.

Considerando o vencimento da última parcela como termo inicial da prescrição, tem-se que o decênio principiou seu curso em 01/01/2012 e completou-se em 31/12/2021. A presente demanda, todavia, somente foi distribuída em 07/09/2022, conforme se extrai do protocolo eletrônico da petição
inicial. Houve
, pois, ajuizamento da ação cerca de oito meses e oito dias após a consumação do prazo prescricional.

Destarte, considerando que a pretensão autoral somente foi ajuizada após o transcurso integral do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de resolução contratual e das pretensões dela decorrentes.

Em sua manifestação sobre a questão de ordem, os apelados deduziram três argumentos para tentar afastar a fluência do prazo prescricional, todos os quais merecem refutação individualizada, mas que, em última análise, sucumbem a uma única e definitiva objeção: a vedação ao comportamento contraditório, decorrente do princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil.

Sustentam os apelados, inicialmente, que as tentativas extrajudiciais de acordo teriam impedido o curso da prescrição, pois mantinham a expectativa de pagamento da dívida. O argumento, contudo, não merece acolhida, uma vez que o art. 202 do Código Civil prevê, de forma expressa e taxativa, as hipóteses de interrupção da prescrição, tais como a citação válida, o protesto, ato judicial que constitua o devedor em mora ou ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, não se incluindo simples tratativas amigáveis entre as partes.

Não há previsão legal para que simples conversas, tratativas informais, e-mails ou cobranças extrajudiciais interrompam a prescrição. O instituto da prescrição existe justamente para impedir que uma pretensão permaneça indefinidamente em aberto por inércia do titular do direito, garantindo segurança jurídica e estabilidade às relações privadas. Admitir que meras negociações amigáveis fossem suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional significaria esvaziar a própria finalidade da prescrição, pois bastaria ao credor alegar que ainda estava “tentando acordo” para impedir o encerramento do prazo legal.

Outrossim, os apelados alegam que a conduta das partes ao longo de mais de uma década teria configurado verdadeira prorrogação tácita do prazo de pagamento, deslocando, em consequência, o termo inicial da prescrição.

A tese, contudo, choca-se frontalmente com a versão dos próprios autores quanto à cronologia dos fatos. Para que se admitisse prorrogação contratual — ainda que tácita —, seria imprescindível a demonstração de novo ajuste entre as partes, com a fixação de novo termo de vencimento e, por consequência, novo marco para a constituição em mora. Nada disso, todavia, foi sequer alegado na inicial.

Ao revés: a peça vestibular é categórica em afirmar que
“dá-se a mora do Requerido no dia 31 de dezembro de 2011”
, apontando esse exato dia — e nenhum outro posterior — como o momento em que se consolidou o inadimplemento.

Ademais, a planilha de atualização juntada com a inicial é, ela própria, prova documental robusta da inexistência de qualquer prorrogação. Os apelados não calculam os encargos moratórios a partir de uma suposta data posterior em que teria havido redefinição do vencimento, mas, sim, desde 31/12/2011 — exatamente o termo originalmente avençado. Ora, eventual prorrogação exigiria, necessariamente, novo vencimento, novo marco para a mora e novo termo inicial para incidência de juros e correção monetária.

Nem mesmo as alegações do apelante, no sentido de que aguardava a regularização da matrícula e da documentação do imóvel para efetuar o pagamento, demonstram inequívoca intenção de renegociar ou novar a dívida. Isso porque, mesmo segundo a narrativa dos apelados, o valor posteriormente exigido continuava sendo calculado com atualização integral desde 2011, o que evidencia que jamais deixaram de considerar vencida a obrigação naquela data. A inexistência de qualquer redefinição concreta do débito ou do vencimento demonstra, à saciedade, que nunca houve efetiva prorrogação — nem expressa, nem tácita.

Ainda, sustentam os apelados que a obrigação estaria sujeita a condição suspensiva, razão pela qual o prazo prescricional não teria começado a correr antes da regularização do imóvel. A tese, contudo, não merece acolhida.

Isso porque não há nos autos demonstração de que o pagamento do saldo remanescente estivesse condicionado, de forma expressa, à conclusão do inventário ou à regularização da matrícula do imóvel. Ao contrário, os próprios autores afirmaram na petição inicial que o valor de R$ 10.000,00 deveria ser pago em duas parcelas com vencimentos certos, em setembro e dezembro de 2011, reconhecendo, inclusive, que a mora do requerido teria se iniciado em 31/12/2011.

Além disso, se realmente existisse condição suspensiva, a dívida somente poderia ser cobrada após o implemento dessa condição, inexistindo mora antes disso. Entretanto, os apelados ajuizaram a ação sustentando inadimplemento desde 2011, cobrando juros e correção monetária desde 31/12/2011 e postulando perdas e danos pelo uso do imóvel desde aquela época.

Ou seja, não é possível sustentar, ao mesmo tempo, que a obrigação ainda dependia de condição futura para ser exigida e, simultaneamente, afirmar que o devedor já estava em mora desde 2011. As duas teses são incompatíveis entre si.

Os argumentos apresentados pelos apelados mostram-se incompatíveis com o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que sustentam posições inconciliáveis ao longo do processo, conforme a conveniência da tese defensiva adotada.

A boa-fé objetiva impede que a parte adote comportamentos contraditórios ao longo da relação jurídica e do processo. Em outras palavras, ninguém pode assumir determinada posição, gerando expectativa legítima na outra parte, e depois sustentar tese oposta apenas porque isso passou a lhe ser mais favorável. Trata-se de regra voltada à proteção da confiança, da coerência e da lealdade nas relações jurídicas e processuais.

No caso, os apelados afirmaram expressamente, na inicial, que o requerido entrou em mora em 31/12/2011, postulando a rescisão contratual com fundamento nesse inadimplemento e apresentando planilha de atualização do débito com incidência de juros e correção monetária desde aquela data. Ou seja, toda a pretensão autoral foi construída sobre a premissa de que a obrigação já era exigível desde 2011.

Contudo, ao se manifestarem sobre a prescrição, os apelados passaram a sustentar que o pagamento teria sido prorrogado, que a exigibilidade da dívida dependeria da regularização do imóvel e que o prazo prescricional somente teria começado após 2022.

As duas posições, porém, não podem coexistir. Se a dívida era exigível desde 31/12/2011 — como afirmado na petição inicial e demonstrado pela própria planilha de cálculo apresentada pelos autores —, o prazo prescricional necessariamente começou a correr naquela data. Por outro lado, se a obrigação ainda dependia de regularização futura para se tornar exigível, não seria possível sustentar mora desde 2011 nem cobrar juros e correção monetária a partir daquele momento.

Dessa forma, não é possível afastar a prescrição com fundamento em tese incompatível com a narrativa originalmente apresentada pelos próprios apelados, sob pena de violação aos deveres de coerência e boa-fé processual.

Ante o exposto,
conheço da questão de ordem suscitada
,

para reformar a sentença recorrida e, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, declarar a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, julgando extinto o processo originário com resolução do mérito.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Como o recurso de apelação não impugnou a sentença no ponto relativo à reconvenção, fica mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa da reconvenção
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026